Tribunal: TJPA
Processo: 0810870-46.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810870-46.2019.8.14.0000
PACIENTE: COSME NETO SOUZA MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA (ART. 288-A DO CP), HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V C/C ART. 14, II, DO CP).
1.

ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA
. A decisão está devidamente embasada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante das fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, consubstanciadas nas informações da autoridade coatora, bem como na gravidade concreta do crime aferida pelo
modus operandi
empregado, vez que o paciente foi o autor dos disparos que ceifaram a vida do jovem, mandando-o sair do carro, tirar as roupas e começar a rezar, executando-o logo em seguida com dois disparos, não conseguindo desferir mais outros em virtude de a arma ter falhado. Ademais, diante da demonstração da periculosidade concreta do paciente, vez que é policial militar e faz parte de uma milícia privada, que dirigia e organizava vendedores de substâncias entorpecentes no bairro do Rio Verde, município de Parauapebas, usufruindo de sua função para exigir daquelas pessoas armas drogas e dinheiro, entendo justificar ainda mais a medida constritiva.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SÚMULA 08 DO TJE/PA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
,
impetrado pelo Advogado
FÁBIO MONTEIRO GOMES,
em favor de
COSME NETO SOUZA MEDEIROS,
contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

Narra a impetração que o paciente foi preso preventivamente em 24 de julho de 2019, pela prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada (Art. 288-A do CP), Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, inciso II, III, IV e V do CP) e Tentativa de Homicídio (art. 121, §2º, inciso II, III, IV e V c/c art. 14, II, do CP).

Alega o impetrante que a defesa do paciente requereu a revogação da sua prisão preventiva sob o fundamento de ausência de motivos que justifiquem a segregação cautelar e a inexistência de antecedentes criminas. Todavia, o pedido foi indeferido pela autoridade coatora.

Aduz que a constrição de sua liberdade fere os princípios da ampla defesa e contraditório e do devido processo legal, eis que pautada em depoimentos de pessoas que possuem interesse no deslinde do feito.

Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Assevera que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

Por fim, requerer a concessão de liminar com a expedição do alvará de soltura, com a revogação da prisão preventiva do paciente e, ao final, a confirmação da ordem em definitivo.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi a liminar pleiteada, e requisitei informações do Juízo monocrático.

Em resposta, a autoridade coatora informou que o paciente é acusado pelo cometimento da prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada, de homicídio qualificado em face da Vítima LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA e de homicídio tentando em face de Francisco José da Silva Cardoso, Isael de Oliveira Ferreira, Kayky dos Santos Santiago, o de prenome “Igor”, e o vulgo “Nenem”, ocorrido no dia de março de 2019.

No dia 11 de março, a polícia civil foi informada acerca da localização de um cadáver pelo que empreenderam diligências para identificação e qualificação da vítima, tendo logrado êxito em identifica-lo e localizar as demais vítimas.

Após a oitiva das testemunhas a policial civil representou pela quebra de sigilo de dados telefônicos, especificamente pela emissão detalhada das ligações geradas e recebidas pelas antenas dos locais do fato, o que fora deferido, operação esta intitulada DISTINGUISHING.

Paralelamente, corria investigação intitulada Operação Golf que tinha por fim monitorar membros de associação criminosa que atua com mercancia de drogas entre outros crimes, tendo a policial civil representado pelo compartilhamento de provas ao inquérito que investiga os crimes apurados nestes autos.

Prossegue esclarecendo que de posse de todas as informações, cumulando com declarações de testemunhas, auto de reconhecimento, rasteio da VTR da área, oitiva do oficial do dia, analise da escala de serviços dos policiais militares do dia do fato, havendo fortes indícios de participação de policiais militares na empreitada criminosa, reconhecidos pelas vítimas a corregedoria da polícia civil avocou os autos do inquérito policial que apura os fatos relatados nos autos em tela, designando o DPC FABIO DE ANDRADE PEREIRA da Divisão de Crimes Funcionais, pelo que iniciou a Operação Parauapebas, cujo relatório fazemos anexar a presente informação.

Deflui da denúncia que o paciente teria agido em concurso com os Policiais Militares Artur Sampaio Pinheiro Martins e Sandro Daniel Mota Pantoja, e, ainda, com o nacional Marcelo Silva Cardoso.

Não obstante, narram os autos que os denunciados seriam também os responsáveis pela regulamentação do comércio de drogas na área do Bairro Rio Verde, nesta urbe, sendo esta a possível motivação dos crimes consumado e tentados apurados nos autos.

Ressalte-se que há informações de que o paciente foi o autor dos disparos na execução do homicídio consumado.

Há que se destacar ainda que fora lavrado auto de prisão em flagrante em face do paciente, vez que por ocasião de busca e apreensão realizada em sua residência fora encontrado substância entorpecente (fls. 278/281), e em relação a este crime fora determinado o desmembramento e redistribuição do feito em 05/08/2019.

Quanto à efetivação da medida constritiva, o agente teve a prisão preventiva decretada em face de representação da autoridade policial, a qual fora cumprida em 24 de julho de 2019.

Note-se que o agente requereu revogação da prisão preventiva ante a alegação de circunstâncias pessoais favoráveis, tendo sido analisado tal pedido e indeferido em 19/09/2019, conforme constou da decisão as provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelo depoimento das testemunhas, das vítimas que sobreviveram, auto de constatação de IMEI (77/78), Relatório da divisão de crimes funcionais (227/242), relatório de transcrição da operação GOLF (147), auto de reconhecimento de pessoa (fl.61), bem como pelos demais elementos de provas, sendo mantida a medida constritiva por força da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adelio Mendes dos Santos
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação idônea e concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, uma vez que a decisão está embasada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante das fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, consubstanciadas nas informações da autoridade coatora, bem como na gravidade concreta do crime aferida pelo
modus operandi
empregado, vez que o paciente foi o autor dos disparos que ceifaram a vida do jovem Lucas Sampaio de Oliveira, mandando-o sair do carro, tirar as roupas e começar a rezar, executando-o logo em seguida com dois disparos, não conseguindo desferir mais outros em virtude de a arma ter falhado.

Outrossim, diante da demonstração da periculosidade concreta do paciente, vez que é policial militar e faz parte de uma milícia privada, que dirigia e organizava vendedores de substâncias entorpecentes no bairro do Rio Verde, município de Parauapebas, usufruindo de sua função para exigir daquelas pessoas armas drogas e dinheiro, justifica-se ainda mais a medida constritiva.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, concluindo-se que está deve ser mantida. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 121, §2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(396198, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-08).

Noutro giro, postula a impetração a
aplicação das medidas cautelares descritas no art. 319,
pelo que
mais uma vez não merece acolhimento
o argumento defensivo, porquanto tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço, devido à
gravidade concreta do delito
,
revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Quanto as alegações de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, entendo não prosperar, uma vez que no ordenamento pátrio existe a possibilidade de efetivação de custódia cautelar, antes do trânsito em julgado de decisão condenatória, desde que presentes ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Por fim, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, também não devem prosperar, pois além de se verificar a inexistência de registros criminais contra o Paciente, já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais deste não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

D
iante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/02/2020